Tribunal: TJES
Processo: 5013443-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013443-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETE BARRETO DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013443-91.2021.8.08.0035

Recorrente: ELISABETE BARRETO DOS SANTOS FERREIRA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA DE SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DESSES SERVIÇOS. RECURSO DA RECORRENTE COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURO NÃO CONTRATADO. SEGURO ESTE QUE VEM SENDO DESCONTADO DESDE 07/12/2016, SENDO RETIRADO EM 07/04/2021 NO VALOR DE R$ 6,43 (SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) EM SUAS FATURAS VIVO. FEITA SOLICITAÇÃO DA 2º VIA DAS FATURAS PELA PARTE RECORRENTE, RECEBENDO APENAS AS DOS ANOS DE 2020 E 2021. HOUVE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. PRETENSÃO RELATIVA A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02). RECURSO DA RECORRENTE COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 231,48 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) A SEREM PAGOS DE DANOS MATERIAIS PELOS ÚLTIMOS 36 MESES, A SEREM PAGOS DE MANEIRA SOLIDÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAME
NTOS QUE SEGUEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

A autora veiculou pedido de ressarcimento de valores de seguros cobrados indevidamente em suas faturas. Aduziu pleito indenizatório por danos morais. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos, afastando a ocorrência de prescrição e reconhecendo a inexistência de contratação da rubrica. De tal arte, determinou o ressarcimento, restrito ao período de julho, setembro, outubro e novembro de 2020, além de janeiro, fevereiro e abril de 2021.

O recurso da parte demandante almeja, em suma, obter o ressarcimento retroativo ao ano de 2016 e ser compensada pelo dano moral sofrido, haja vista as tentativas frustradas de resolução administrativa da querela.

Quanto ao ressarcimento, há documentação nos autos, anexada pela própria seguradora contestante, que denota remontar a suposta contratação a 07/12/2016, ao custo de R$6,43 mensais. Logo, o período abrangido é superior ao considerado na sentença.

De outro giro, cuida-se de interregno que ultrapassa a três anos do ajuizamento da demanda, aforada em 23/09/2021.

Depreende-se, diante disso, já ter sido operada em parte a prescrição, porquanto seja aplicável ao caso concreto, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CCB/02.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso abarca a totalidade das prestações. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2.
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Precedente.
3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011)

Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que
a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.
Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº 938, sobre a mesma temática (comissão de corretagem); do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (
repetição do indébito em cédula de crédito rural
), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde). Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no
enriquecimento sem causa
da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula. “
Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu
”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto.

Há precedente de igual jaez, atinente a cobranças indevidas por serviços não contratados em contratos de telefonia, pela prescrição trienal (AgRg no AREsp 704.403/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016).

Por conseguinte, o ressarcimento deve cingir-se aos três anos que antecederam o ajuizamento.

No que concerne ao dano moral, o tenho por caracterizado.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada à retenção de valores pela parte Ré, mas na recusa contumaz da fornecedora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora, os quais, por seu prolongamento no tempo e pela reiteração infrutífera dos contatos mantidos entre a parte postulante e os serviços de atendimento ao consumidor, foram suficientes para turbar a sua tranquilidade e causar-lhe dissabores superiores à normalidade das relações contratuais.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral do insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos ocasionados pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. No dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “
Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.
” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Nesse norte, já se decidiu, em caso análogo, que:
“[...] Quando a concessionária, à revelia do consumidor, lhe impinge e cobra um serviço e quando para cancelar esse serviço o consumidor é obrigado a submeter-se a um demorado e ineficiente atendimento ou então procurar o apoio de órgãos de proteção, como o Procon e o MINISTÉRIO PÚBLICO, quando não recorrer ao judiciário, isto não se resume a um inofensivo e mero dissabor.
O que existe, então, além de justificada irritação, é um caldo de sentimentos de impotência, humilhação e menoscabo à dignidade do cidadão. E isso é uma expressão do dano moral indenizável
.
(TJ-SC; AC 2007.006931-1; São João Batista; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Newton Janke; DJSC 03/03/2009; Pág. 128)

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a culpabilidade da Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de pagamento indevido e a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo estimar o arbitramento do quantum indenizatório no montante R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a contar desta fixação, mas acrescidos dos juros legais retroativos à data do evento.

DISPOSITIVO

Por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do

recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
e condenar as Requeridas de forma solidária pagarem à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e de R$ 231,48 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), pelo ressarcimento pagos de danos materiais.
Os danos morais devem ser corrigidos a contar deste arbitramento e serem acrescidos de juros de mora a partir da citação, por cuidar-se de ilícito contratual. O ressarcimento deve ser corrigido a contar do desembolso de cada parcela, com juros desde a citação. Em ambos os casos, aplicados os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.
Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.